Tribunal: TJSP
Processo: 2064119-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
- Prestação de serviços - Cobrança - Cumprimento de sentença - É possível a penhora sobre faturamento, mas com prévia elaboração de plano de efetivação da medida pelo administrador, a ser submetido à aprovação judicial, em percentual que não inviabilize o funcionamento da empresa - Agravo provido em parte.